Tribunal: TJES
Processo: 0002686-30.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002686-30.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR SILVA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO

CRIMINA
L
.
TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.

PRELIMINAR
REJEITADA.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.
PALAVRAS DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.

RECURSO

CONHECIDO
E
DESPROVIDO.

1.
N
o caso em
julgamento,
quer seja por se tratar de crime permanente, quer seja pela autorização concedida pela avó do
apelante
, o ingresso dos policiais n
a residência do denunciado se
deu de forma absolutamente lícita, não havendo que se falar em violação de domicílio, tampouco em nulidade das provas.
Nesse sentido,
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023).
Preliminar afastada.

2
.
Ma
terialidade
e autoria
delitivas

rest
aram
comprovadas
a
través do Boletim Unificado nº
5
2869624,
do
Auto de Apreensão,
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (todos no ID 8456903),

do
Laudo de Exame Químico nº 9.710/2023 (ID 8456926), do Laudo Pericial de Balística nº 17.926/2023 (ID 8456927),
além
da prova oral colhida
em sede policial e

judicial.

3. O
s depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

4
.

Recurso
conhecido
e
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
N
º
000
2686
-
30
.20
2
3
.8.08.00
11

AP
ELANTE:

JOÃO VICTOR SILVA DE PAULA

A
P
ELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O
PRELIMINAR –

NULIDADE
DA
S

PR
OVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO ILEGAL DE DOMICÍLIO

Inicialmente
,
não prospera a tese defensiva de
nulidade
d
a sentença
em razão d
as provas obtidas mediante violação de domicílio.

Dos autos se extrai que
no dia
1
3
/
11/
2023,
por volta das 23h22min,
na Rua Leto Antônio Duarte, nº 48, bairro Santa Cecília,
e
m Cachoeiro de Itapemirim,
o recorrente foi flagrado trazendo consigo
40 (quarenta) invólucros de “crack”, 14 (quatorze) recipientes de “cocaína” e 17 (dezessete) embalagens de “maconha”
, com o fim de mercância, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e ainda ostentava uma arma de fogo como forma de intimidação.

Consta que
policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando
fo
ram
informad
os
por
moradores
da comunidade que um
indivíduo trajando camisa branca, bermuda preta e relógio dourado, de nome
João Victo
r,
esta
ria
comercializando entorpecentes ao lado de uma escola no bairro
Santa Cecília,
e ainda portava
uma arma de fogo.

Nesse contexto, os agentes da lei deslocaram-se até o
local,
onde
avistara
m
o denunciado
com as mesmas vestes indicadas,
que, a
o perceber a aproximação da guarnição, lançou uma sacola preta em um terreno nas imediações
e, em seguida, adentrou em sua casa.

Dada a situação flagrancial, os agentes da lei ingressaram na residência e iniciaram as buscas,
com
autorização
d
a Sra. Maria das Graças Pereira de Paula, avó do denunciado,
ocasião em que lograram êxito em apreender um revólver Rossi, nº 3276, cal. 32,
municiado com 06 (seis) munições intactas, 01 (um) rádio comunicador da marca Baofeng com carregador,
além de
materiais comumente utilizados para “endolar”
os
entorpecentes.

Dessa maneira, quer seja por se tratar de crime permanente, quer seja pela autorização concedida pela avó do
apelante
, o ingresso dos policiais no imóvel se deu de forma absolutamente lícita, não havendo que se falar em violação de domicílio, tampouco em nulidade das provas.

Como se sabe
, o estado de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem o mandado judicial. Nesse sentido,
“o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na ausência de mandado de busca e apreensão e violação de domicílio, porquanto dispensável em tais hipóteses. Precedentes. Agravo regimental desprovido.”
(STJ; AgRg-REsp 1.985.642; Proc. 2022/0044484-7; MG; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023), sendo esta a hipótese em julgamento.

D
ito isto
,
sem mais delongas,

rejeito a preliminar.

É
como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado,
trata-se de apelação criminal interposta por
JOÃO VICTOR SILVA DE PAULA

e
m face da
r.
sentença

pro
latada

pel
o
MM.
Ju
i
z
de Direito
da
1
ª
Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim

(ID
845692
8
),

que, nos autos da
denúncia ofer
ta
da
pelo
M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTAD
UAL
,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para
conden
ar

o réu

nas iras d
o
art.
33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06,
à pena
definitiva
de 0
5
(
cinco
)
anos
e 10 (dez) meses
de reclusão, a ser cumprid
a
em regime
inicial

fechado (por ser reincidente)
, além do pagamento de
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa.

Em suas razões (ID
8457047
),
a defesa
suscita prelimin
a
r de nulidade da sentença,
decorrente da
ilicitude das provas
obtidas

mediante
violação ilegal de domicílio. No mérito
almeja a absolvição do apelante pelo crime descrito no art. 3
3,
caput
,
da Lei nº 11.343/06, por ausência de provas
aptas a embasar um decreto condenatório e por
atipicidade da conduta.

C
ontr
arrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
8457049
).
Em seguida, o j
udicioso
Parecer da
d.

Procuradoria de Justiça
no mesmo sentido
(ID
10824539
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Como visto, a defesa busca
a absolvição do apelante pelo crime descrito no art. 3
3
da Lei nº 11.343/06.

Não obstante
os
doutos
argumentos,
materialidade
e autoria

delitivas

rest
aram
comprovadas
nos autos
através do Boletim Unificado nº
5
2869624,
do
Auto de Apreensão,
do
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas,
do
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (todos no ID 8456903),

do
Laudo de Exame Químico nº 9.710/2023 (ID 8456926), do Laudo Pericial de Balística nº 17.926/2023 (ID 8456927)
além
da prova oral colhida
em sede policial e

judicial.

Em juízo, o PMES
Rafael Vargas de Oliveira

e o
PMES
Bruno de Brito Vargas Moreira

narraram, em suma, que em
patrulha
nas proximidades do ba
irro Santa Cecília, local
conhecido pelo intenso
tráfico de entorpecentes, populares abordaram a viatura e relataram que
poucos minutos antes,
havia
ocorrido
um desentendimento entre
o apelante, que estava vendendo droga, e um usuário, que estava comprando
, oportunidade
em que João Victor teria sacado
uma arma de fogo
e ameaçado o comprador e, logo em seguida, s
ubido o morro em
direção
a

sua casa.

Ambos afirmaram que
prossegui
ram
em direção
à residência (o recorrente já era conhecido dos agentes em virtude de uma apreensão anterior)

e
avistaram o apelante, que, ao perceber a presença
da guarnição
, teria lançado uma sacola preta em um
quintal próximo
e
entr
ado em casa
.

Q
ue
ao

verifi
carem as drogas na sacola, ad
entraram na casa de J
oão Victor,

que estava na cozinha, e
encontr
aram
um revólver debaixo do fogão (mídia ID 40652143).

P
ortanto,

não prospera
o pleito absolutório,
estando a
condenação lastreada nas provas
produzidas
no caderno processual,
sendo certo o entendimento firmado p
or
e
sta Câmara Criminal,
no sentido de que,
em relação aos crimes de tráfico de entorpecentes, as palavras dos policiais que efetuam a prisão
em flagrante
ganham especial
relevo
,
porquanto em diversas ocasiões são o
s únicos a testemunharem
tais
aç
ões
delituosa
s.

Veja-se:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar defensiva – Nulidade das provas face a violação de domicílio: O ingresso policial em domicílio em caso de flagrante delito, é legítimo se existirem fundadas razões, como é o caso, especialmente nos crimes de tráfico de drogas considerados de natureza permanente. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: Havendo prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, devem ser mantidas as condenações dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. 3.
A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
4. Recurso desprovido.
(TJES, Apelação Criminal nº 0006831-28.2021.8.08.0035, Relator: José Augusto Farias de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 06/03/2024)

Dessa maneira, repita-se, os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo são provas idôneas e aptas a nortear a condenação do
apelante
, mormente quando coerentes entre si e com as demais
evidências
, e quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, como se deu no caso em julgamento.

Diante do exposto
,
sendo
despiciendas outras considerações,
CONHEÇO O
RECURSO

E
NEGO
O
PROVIMENTO
ALMEJADO.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)